Tribunal: TJDFT
Processo: 0735746-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735746-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO DA SILVA SOUZA IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VERÔNICA DIAS LINS em favor de MARCELO DA SILVA SOUZA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. A liminar foi indeferida (ID 50713601). Informações prestadas (ID 50761195). É o relatório. Conforme noticiado nos autos, denota-se ter sido revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 50878231). Confira: “(...) A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF n. 599/2023 – 05a DP, como a OP n. 7538/2023, os Laudos de Exame Químico Preliminares e pelas versões apresentadas pelos policiais civis responsáveis pela fase ostensiva da operação. Os indícios de autoria em relação ao denunciado, no entanto, são frágeis para sustentar a manutenção da segregação cautelar. Consoante bem descrito pelo Ministério Público, trata de operação grande que contou com a atuação de dezenas de policiais, tendo como alvos mais de dez pessoas. Saliente-se, em complemento, que se faz necessária a continuidade das investigações para que seja possível individualizar a conduta de cada um dos autuados, para o que o órgão acusatório requisitou diversas informações, esclarecimentos e diligências. Para além disso, vale pontuar que há risco de que a prisão dos investigados KAUÃ e MARCELO perdure por grande período de tempo em razão das diligências pendentes de cumprimento, sendo necessária a revogação da custódia cautelar para que seja possível colher os elementos faltantes de forma cuidadosa. Feitas essas considerações, verifica-se que existem algumas nuances a serem melhor elucidadas, notadamente com a juntada dos relatórios e laudos requisitados pelo Ministério Público, que poderão esclarecer com a certeza necessária, quem realmente integrava o grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas. Destarte, havendo dúvidas acerca da autoria delitiva, não se mostra razoável manter a prisão preventiva de KAUÃ e MARCELO, em observância ao postulado constitucional da presunção de inocência, garantia tão prestigiada no âmbito processual penal. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT, que prestigia a presunção de inocência em casos desse jaez: (...) Ante o exposto, não estando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de KAUÊ FERNANDES CAVALCANTE FERREIRA e MARCELO DA SILVA SOUZA. No mais, por entender pertinentes na hipótese sob análise, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) partir da soltura, os investigados terão o prazo de 48 horas para informar e comprovar o endereço de domicílio atualizado; b) proibição de se ausentarem da comarca de residência sem comunicação do juízo. c) monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 dias, após o qual os beneficiados deverão se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. (...)” (grifo original) Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto cessado o ato reputado coator. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “(...) 1. Conforme informado pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 21/2/2019, sendo expedido o competente alvará de soltura na mesma data. Diante disso, o presente habeas corpus perdeu o objeto quanto ao pleito de concessão de liberdade provisória, uma vez que o paciente já se encontra em liberdade. (...) (Acórdão 1157931, 07025595320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator